Tribunal: TJDFT
Processo: 0723901-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BOMBEIRO MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO E ESPECIALISTAS. PROCESSO SELETIVO INTERNO (EDITAL No 48/2022). SELEÇÃO. PARTICIPAÇÃO ADSTRITA A SUBTENENTES DA ATIVA. QUANTITATIVO DE OFICIAIS. DEFINIÇÃO. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE E MÉRITO INTELECTUAL. PRETENSÃO DE PARTICIPAÇÃO PELO CRITÉRIO MERITÓRIO. PEDIDO ADVINDO DE PRAÇA DETENTOR DE POSTO INFERIOR (SARGENTO). INSCRIÇÃO. INVIABILIDADE. CORPORAÇÃO MILITAR. PRINCÍPIOS REGENTES. HIERARQUIA E DISCIPLINA (CF, ARTS. 42 e 142, §3o, X; LEIS no 12.086/09 e no 7.479/86). OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. GRADUALIDADE E SUCESSIVIDADE PROMOCIONAIS. PROMOÇÃO PER SALTUM. INVIABILIDADE. INSCRIÇÃO NA SELEÇÃO DE SARGENTO. SALTO PARA OFICIAL. IMPOSSIBILIDADE (LEI No 8.225/91, ART. 30). PREVISÃO LEGAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. IMPERATIVO. PRESERVAÇÃO DA UNIFORMIDADE DO ORDENAMENTO E CONFORMAÇÃO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. LIMINAR. CONDIÇÃO GUARNECIDA DE SUPORTE MATERIAL. ELISÃO. DEFERIMENTO. REFORMA. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A liminar na ação de segurança tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptos a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão, à medida em que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (Lei no 12.016/09, art. 7o, III).

2. A atividade interpretativa deve prestigiar, como corolário do método de interpretação lógica da norma, a interpretação sistemática, porquanto inolvidável a plenitude hermética do ordenamento jurídico, que, consoante a Teoria Pura do Direito de Hans Kelsen, funda-se na hierarquia das normas, daí defluindo que, para além de recomendável, a par do regramento positivado em esparso arcabouço normativo, por regras principiológicas, tais quais as que compreendem pretensão advinda de militar em face de sua corporação, afigura-se imperiosa a utilização dessa técnica interpretativa, prevenindo-se a negativa de vigência a qualquer das previsões normativas de regência.

3. Sob a perspectiva da integralidade sistemática das normas que regem a movimentação vertical na carreira do bombeiro militar do Distrito Federal, mediante exegese lógico-sistemática da matéria encartada no artigo 79, inciso I, “b”, da Lei no 12.086/09, e do artigo 61 do Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal - Lei no 7.479/86 -, sobeja que a previsão editalícia que reserva somente aos ocupantes do posto de Subtenente a faculdade de se candidatarem ao Curso Preparatório de Oficiais, a par de guardar estrita subserviência aos princípios inerentes à organização, privilegia a necessidade de observância da gradualidade e sucessividade das promoções direcionadas aos bombeiros militares, prestigiando-se, ademais, a hierarquia, princípio orientador da carreira militar (CF, art. 42 e 142, §3o, X).

4. O Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, ou seja, detentor de posto imediatamente anterior à última graduação do quadro de praças da Corporação (subtenente), não é assegurado, mediante interpretação particularizada do artigo 79, inciso I, ‘b’, da Lei no 12.086/09, ignorando, até mesmo, o disposto na regulamentação que trata da promoção por merecimento, prefixada nos incisos I a III do § 2o do artigo 71 – os quais aludem à avaliação de desempenho realizada entre os oficiais e seus pares (inciso II), indicando que somente se aplica àqueles de idêntica graduação, ao passo que, quanto aos cursos iniciais de cada quadro (inciso I), aplicam-se unicamente àqueles que ostentem a necessária graduação exigida legalmente -, ingressar no Quadro Geral de Oficiais da Corporação, em evidente modalidade de promoção per saltum, expressamente vedada pela normatização de regência e pelos princípios norteadores da corporação militar

5. Sob o governo do princípio da legalidade, que tem assento constitucional, a administração militar não pode dispor de discricionariedade em descompasso com o direito posto, daí defluindo que a seleção para aferição dos militares aptos a participarem de curso de preparação para acesso ao posto de Segundo Tenente deve obedecer ao disposto na norma positivada, com divisão das vagas para preenchimento segundo o critério da antiguidade e do mérito, e observância do fato de que as vagas são reservadas apenas aos Subtenentes, de conformidade com a gradualidade e sucessividade das promoções direcionadas aos bombeiros militares, descerrando, sob esse prisma, a conformidade da regulação editalícia que assim dispusera, que não se reveste de discricionariedade, mas configura mera aplicação do legislado, conformando-se e afinando-se com o estatuto da corporação e com a Constituição Federal, que não toleram a progressão vertical na carreira em saltos.

6. Agravo conhecido e provido. Unânime.